Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DE POLICIAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por ré condenada por tráfico de drogas contra acórdão que manteve a sentença condenatória com base em prova testemunhal dos policiais e em mensagens de aplicativo que evidenciaram a prática reiterada do crime. A embargante alegou contradição quanto à valoração probatória dos depoimentos policiais em detrimento de sua versão defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição sanável por meio de embargos de declaração, ao conferir maior credibilidade às declarações dos policiais em comparação à versão apresentada pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição interna no julgado.
A jurisprudência distingue contradição interna, que justifica embargos de declaração, de contradição externa, que deve ser arguida por meio de recurso próprio, não cabendo correção pela via dos embargos.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com base em provas testemunhais, perícia técnica, bem como nos dados e nas informações extraídas do celular da ré, afastando a tese de contradição.
O julgado valorou legitimamente os depoimentos de policiais como meio de prova, conforme jurisprudência consolidada, e refutou a versão da ré diante do conjunto probatório robusto.
A discordância da parte com a conclusão do julgamento configura mero inconformismo, não caracterizando vício sanável por embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com as conclusões adotadas.
A valoração da prova testemunhal, quando motivada e coerente com o conjunto probatório, não configura vício sanável por embargos de declaração.
A utilização da palavra dos policiais como prova legítima é admitida, desde que colhida sob contraditório e ausente indícios de má-fé, nos termos da jurisprudência pátria.